Tribunal: STJ
Processo: 0000032-30.2024.8.17.2260
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079949 - PE(2025/0400933-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO AMERICO FERMINO
ADVOGADO
: JOTA CAVALCANTI - PE031979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d04d4ea4-fe41-4c57-9a87-06625074c757

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079949 - PE (2025/0400933-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO AMERICO FERMINO
ADVOGADO
: JOTA CAVALCANTI - PE031979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
por ANTÔNIO AMÉRICO FIRMINO, em face de BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO
SAÚDE S.A., na qual requer a manutenção de sua condição de dependente em plano
de saúde coletivo após o falecimento do titular, com assunção do custeio integral.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO
Acórdão:
AMÉRICO FIRMINO, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAUDE COLETIVO. FALECIMENTO
DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES
CONTRATUAIS. ASSUNÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CORREÇÃO. SUMULAS 54 E 362,
DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. APLICAÇÃO DA SELIC PARA JUROS
Documento eletrônico VDA53607298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:15
Código de Controle do Documento: 5ef8e09f-a64e-443b-98b3-6fc9a0dadf15

DE MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS. INVERSÃO. FIXAÇÃO EM 20% DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I CASO EM EXAME Il. Apelação Cível interposta por Antônio Américo Firmino contra
decisão que negou o direito de manutenção no plano de saúde coletivo após o
falecimento do titular, bem como não reconheceu a ocorrência de danos morais. O
recorrente, dependente no contrato de plano de saúde mantido pelo falecido titular
em vínculo empregatício, pleiteia sua permanência nas mesmas condições
contratuais, com a assunção Integral do custeio, além da condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas
questões em discussão:(1) determinar se o dependente do plano de saúde coletivo
possui direito à manutenção no contrato após o falecimento do titular, mediante o
pagamento integral das mensalidades;(11) analisar se a exclusão do recorrente do
plano configura danos morais indenizáveis. HI. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente, na
condição de dependente, possui direito à continuidade no plano de saúde coletivo
após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente o pagamento das
mensalidades, nos termos do
§ 3o, da
e da Súmula Normativa
art. 30,
Lei no 9.656/98
no 13/2010 da ANS, independentemente de contribuição direta do titular no custeio
do plano. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
assegura o direito de manutenção no plano de saúde ao dependente nas mesmas
condições contratuais, considerando a proteção da saúde e a relação de consumo
como fundamentos primordiais (AgInt no AREsp 2137905 e AREsp 2524325). 5. À
exclusão do recorrente do plano de saúde, em momento de vulnerabilidade
emocional decorrente do falecimento do titular, configura afronta à dignidade
humana e aos direitos de personalidade, justificando a condenação em danos morais.
Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e extrapola os limites do razoável,
conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). 6. O montante
fixado em R$ 10.000,00 para a indenização por danos morais atende ao binômio
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto
na esfera pessoal do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de
julgamento: O dependente de plano de saúde coletivo possui o direito de permanecer
no contrato, após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente o custeio
das mensalidades, nas mesmas condições contratuais vigentes. A exclusão indevida do
dependente do plano de saúde, especialmente em momento de vulnerabilidade
emocional, configura danos morais indenizáveis, em razão da violação aos direitos de
personalidade e à boa- fé objetiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da 1o Câmara Regional
da 1o Turma de Caruaru, por unanimidade dos votos em DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator. Caruaru, data do registro no sistema. Des. Alexandre
Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados:
§ 3o;
Lei no 9.656/98, art. 30,
Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Código de Processo Civil,
§
art. 85,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2137905, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe
STJ, AREsp no 2524325, Rel. Mm. Maria Isabel Gallotti,
22/11/2022;
DJe
TJ-PE, AC no 4979806, Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, j.
13/05/2024;
TJ-PE, AC no 0000289-66.2018.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Martins, j.
04/12/2019;
Proclamação da decisão: "A unanimidade de votos, julgou-se o processo
02/09/2020.
nos termos do voto da relatoria". Magistrados: [ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL,
LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO] (e-STJ fls. 249-
251)
Documento eletrônico VDA53607298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:15
Código de Controle do Documento: 5ef8e09f-a64e-443b-98b3-6fc9a0dadf15

: afirma que a permanência de dependente após o
Recurso Especial
falecimento do titular não se aplica quando inexistente contribuição do empregado,
sendo insuficiente a coparticipação. Aduz que as normas da Resolução do Conselho
de Saúde Suplementar (CONSU) 488,
e da Resolução Normativa 279/ANS, arts.
art. 4,
4 e 26, definem contribuição e limitam temporalmente a permanência, afastando o
direito pleiteado.
não conheceu do recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à incidência da Súmula 284 do STF.
a parte agravante alega que é inaplicável a
Agravo interno:
Súmula 284/STF
pois indicou que houve violação às normas da Resolução 488 do CONSU, ao Tema
989 do STJ e aos arts. 4 e 26 da RN 279/ANS. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão
da incidência da Súmula 284 do STF.

- Da fundamentação deficiente
É imprescindível que no recurso especial sejam apontadas com precisão as
violações aos dispositivos legais indicados como infringidos. A parte interessada deve
evidenciar de forma clara e objetiva os dispositivos supostamente violados, além de
apresentar as razões que justifiquem a alegada violação.
Adicionalmente, é essencial que se descreva detalhadamente como o
dispositivo legal foi infringido, pois isso possibilitará ao STJ analisar a questão em
conjunto com os elementos constantes nos autos. No entanto, na presente hipótese,
essa correlação entre a violação apontada e os fatos do processo não foi
devidamente estabelecida, o que faz incidir a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
AREsp 1.947.682/SP,
20/12/2023;
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.138.858/SP,
15/6/2023.

Documento eletrônico VDA53607298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:15
Código de Controle do Documento: 5ef8e09f-a64e-443b-98b3-6fc9a0dadf15

Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53607298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:15
Código de Controle do Documento: 5ef8e09f-a64e-443b-98b3-6fc9a0dadf15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.949 / PE
Número Registro: 2025/0400933-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000323020248172260 323020248172260
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO AMERICO FERMINO
ADVOGADO : JOTA CAVALCANTI - PE031979
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO AMERICO FERMINO
ADVOGADO : JOTA CAVALCANTI - PE031979
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: 834b60c8-d762-4dd0-8339-a9d0a14289e2

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: 834b60c8-d762-4dd0-8339-a9d0a14289e2